Tribunal: CARF
Processo: 10925.000358/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Louise Lerina Fialho
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000358/2009-19
ACÓRDÃO
3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificado, na decisão embargada, contradição interna, omissão
ou obscuridade a ser sanada, os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Os atos normativos gozam da presunção de legitimidade. Logo, é ônus do
contribuinte demonstrar a razão pela qual determinada norma não se
aplica ao seu caso.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. EPI. CUSTOS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA
LEGAL.
Nos termos do REsp no 1.221.170/PR, a relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI, cuidados com o meio ambiente, etc).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, atribuindo efeitos
infringentes apenas com relação ao reconhecimento do direito ao crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre as despesas com botina, capacetes, máscaras, protetor facial e botas
sete léguas, devendo, com isso, ser revertida a glosa neste ponto.
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
2

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3302-012.780, proferido em 27/09/2022, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
A contribuinte foi cientificada do acórdão embargado em 18/10/2023 (fl. 4437),
tendo protocolado a peça recursal em 23/10/2023 (fl. 4440-4443), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
A embargante alega a existência de omissão no referido acórdão (fls. 4441-4443).
Segundo o sujeito passivo, o acórdão teria sido omisso com relação à dois tópicos recursais.
Primeiro: quanto ao pedido de reconhecimento do crédito presumido sobre as aquisições de
mercadorias (suínos reprodutores) para revenda cujo fornecedor é pessoa física. Segundo: quanto
ao capítulo recursal “B.3) material de segurança”.
O despacho de admissibilidade de embargos, às fls. 4446-4448, admitiu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à
apreciação dos tópicos recursais “A) AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA” e “B.3) MATERIAL DE
SEGURANÇA”, à exceção, em relação a este último, de creme protetor e meias, avental, botas de
borracha e protetor auricular.
É o relatório.

Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
3
VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Os vícios alegados foram parcialmente admitidos para julgamento, em análise
preliminar, conforme fundamentos apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, já transcrito no relatório deste voto.
II – DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
Em primeiro lugar, no que diz respeito à alegada omissão quanto ao tópico “A)
AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA”, cumpre destacar que, de fato, tal vício ocorreu no caso
concreto. Diante disso, a matéria que não foi decidida no acórdão embargado deve ser julgada por
este colegiado, para sanar a omissão identificada.
Nesse sentido, passo a reproduzir as alegações apresentadas pelo contribuinte com
relação a esse tópico recursal (fl. 2.180):
A) AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA:
Neste item a autoridade fiscal, glosou a importância de RS 182.950,90 da base de
cálculo do crédito, sob a alegação de que a recorrente apropriou-se crédito de
PIS/COFINS, sobre aquisições de mercadorias de pessoas físicas para revenda, sem
permissão legal.
De fato, a recorrente adquiriu suínos reprodutores de pessoas físicas, tendo,
equivocadamente, apropriado crédito ordinário de PIS e COFINS no percentual de
9,25%.
Todavia, as aquisições de mencionados bens (suínos reprodutores), não se
destinam a revenda e sim para a reprodução de animais, conforme provam os
documentos acostados.
A aquisição de animais para reprodução, gera, nos termos do art. 8o, da Lei n°
10.925/04 o crédito presumido do PIS e da Cofins.
Assim, deve-se reconhecer o direito ao crédito presumido sobre as referidas
aquisições.
A referida alegação também foi objeto da Manifestação de Inconformidade (fl.
1.570) e a 4a Turma da DRJ/Florianópolis manteve a glosa (fls. 2.159-2.161) pelo seguinte
fundamento: “este órgão julgador não pode incluir os valores glosados como crédito presumido de
atividades agroindustriais, pois é condição para o creditamento que o contribuinte informe no
Dacon todas as operações que influenciem a apuração do valor devido das contribuições”.
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
4
Destaca-se, nesse sentido, que o Acórdão da DRJ citou, como fundamento jurídico,
as disposições estabelecidas pelo art. 3o da Instrução Normativa SRF no 387, de 2004 e pelos arts.
21 a 23 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, as quais impõem como requisito, para o
pedido de ressarcimento do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do Trimestre-calendário
de apuração. E, com isso, o referido órgão julgador concluiu:
Assim, em sendo exigência da legislação de regência do tributo que a utilização
dos créditos das contribuições do PIS e da Cofins, apuradas na sistemática da não
cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, e não
tendo a interessada informado estas aquisições como crédito presumido de
atividades agroindustriais, este órgão julgador mantém a glosa proposta pela
DRF/Joaçaba, não procedendo com a alteração de natureza do crédito solicitada.
Conforme transcrição do tópico recursal anteriormente referido, a empresa, em
sede de Recurso Voluntário, não contestou a aplicação dos atos normativos que fundamentaram a
manutenção da glosa no Acórdão da DRJ. Destaca-se que caberia à empresa demonstrar, em seu
recurso, a incompatibilidade da aplicação dos aludidos atos normativos, seja por eventual
ilegalidade, seja por não se subsumirem ao caso concreto, o que não foi feito pelo sujeito passivo.
Isso porque os atos normativos gozam da presunção de legitimidade. Logo, é ônus
do contribuinte demonstrar a razão pela qual determinada norma não se aplica ao seu caso. Nesse
sentido, transcrevo lição de Hely Lopes Meirelles (in "Direito administrativo brasileiro". 23. ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 139-140 e 171):
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração,
que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...]
[...]
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da
prova da invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá
plena eficácia. [...]
Diante disso, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
normativos, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem lhes atribuir
efeitos infringentes neste ponto. Ou seja, mantem-se a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos e consequentemente a glosa do montante correspondente a RS 182.950,90 da base
de cálculo do crédito.
Em segundo lugar, no que diz respeito à alegada omissão quanto ao tópico “B.3)
MATERIAL DE SEGURANÇA”, cumpre destacar que, de fato, o acórdão embargado não fez menção
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
5
expressa aos seguintes itens constantes nesse ponto do recurso: botina, capacetes, máscaras,
protetor facial e botas sete léguas.
Diante disso, passo a reproduzir o seguinte trecho das alegações apresentadas pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário (fls. 2.182-2187):
Merece reforma a r. decisão recorrida ao glosar a importância de RS
24.061.504,22, na base de cálculo da COFINS, em relação às aquisições de bens e
serviços que não se enquadrariam no conceito de insumos.
Nos termos do despacho decisórios e da r. decisão recorrida, os itens glosados,
que não seriam insumos, são:
(...)
B.3) MATERIAL DE SEGURANÇA: a glosa se deu sobre as aquisições de avental,
botina, capacetes, creme protetor, máscaras, meia. protetor auricular, protetor
facial, compras de botas sete léguas; etc;
(...)
Merece reforma a r. decisão também em relação às glosas implementadas na
base de cálculo da COFINS sobre as aquisições de MATERIAL DE SEGURANÇA (b.3
da irresignação). tais como avental, botina, capacetes, creme protetor, máscaras,
meia. protetor auricular, protetor facial, compras de botas sete léguas; etc, bem
assim em relação as aquisições de produtos de CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (b.4 da
irresignação), como por exemplo, as aquisições de desinlélantes, detergentes,
vassouras, serviço de ajardinamento e limpeza, serviço de bens móveis. Além
disso, merece reforma a r. decisão recorrida que glosou da base de cálculo da
COFINS, as aquisições de bens destinados a MANUTENÇÃO PREDIAL (b.5 da
irresignação), como por exemplo, as aquisições de argamassa. calcáreo, tintas,
tomadas, torneiras, compra de concreto usinado, serviço de pintura, serviço de
construção civil, etc.
A reforma da decisão recorrida se deve, em razão de que a própria lei assegura o
crédito de tais produtos, conforme ficou demonstrado nos parágrafos anteriores.
Além disso, no caso dos equipamentos de proteção individual, acrescente-se o
fato de serem obrigatórios nos termos da NR 6 e 8. além de serem despesas
intimamente e indispensavelmente utilizados e consumidos na produção.
Veja-se, portanto, que o contribuinte visa a enquadrar as despesas com botina,
capacetes, máscaras, protetor facial e botas sete léguas no conceito de insumos para fins de
apropriação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com base no art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, julgou o REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, no qual ficou estabelecido, em suma,
dois critérios para a verificação se determinada despesa com bens ou serviços se enquadra ou não
no conceito de insumo, quais sejam: essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
6
Em 17/12/2018, a RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 05, no qual foram
apresentadas as principais repercussões, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR. Nesse sentido, cabe citar a definição dos dois critérios utilizados
para a definição de insumos, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa, reproduzida no
aludido Parecer:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Mais precisamente, com relação aos equipamentos de segurança - também
denominados pelo sujeito passivo de materiais de segurança - ficou consignado, a partir do
precedente do STJ e do mencionado Parecer Normativo, que as despesas com tais bens só são
enquadráveis no conceito de insumos caso decorram de imposição legal. É o que ocorre, por
exemplo, com os equipamentos de proteção individual (EPI). Quanto ao ponto, cumpre destacar o
seguinte trecho do Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de
segurança, etc..
131. Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação ao
fator capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) as
normas que instituíram a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
foram expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja função é
viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de “inclusive combustíveis e
lubrificantes” no conceito de insumo (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente,
em relação ao fator trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas
normas não apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
7
vedaram a possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios
relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa física, conforme explicado
acima).
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para
fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais
à realização da atividade fim da empresa”, concluiu que não se enquadravam no
conceito “as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção”.
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc.).
135. Para além disso, observa-se que, na vigência do conceito restritivo de
insumos anteriormente adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
muito se discutia sobre o enquadramento no mencionado conceito de
vestimentas da mão de obra utilizada na área produtiva da pessoa jurídica que
sofriam desgaste, vez que se perquiria a ocorrência de contato físico com o bem
em produção. Contudo, com base nas conclusões firmadas nesta seção, mostra-se
incabível essa discussão, aplicando-se a vedação de apuração aos dispêndios da
pessoa jurídica com vestimenta de seus funcionários, independentemente da área
em que atuem.
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos
pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição
legal) para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços
por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem
se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido. Conquanto não tenha
havido ressalva no referido acórdão em relação a tais equipamentos, decorre dos
critérios para definição do conceito de insumos firmados por aquela Seção e
explanados acima que somente os equipamentos de proteção individual
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
8
fornecidos a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de
produção de bens ou de prestação de serviços podem ser considerados insumo.
Nesse mesmo sentido, entende o CARF, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. (...)
CARF. Recurso Voluntário. Acórdão 3201-011.889, julgado em 18.04.2024.
Número do processo 10925.000357/2009-66. Relator: Mateus Soares de Oliveira.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2009
(...)
CUSTOS/DESPESAS.
INDUMENTÁRIAS
(UNIFORMES
E
EPI).
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos
empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (...)
CARF. Recurso Voluntário. Acórdão 3102-002.729, julgado em 18.09.2024.
Número do processo 16682.904907/2017-12. Relator: Pedro Sousa Bispo.
Ou seja, mais precisamente no que diz respeito ao caso concreto, os itens: botina,
capacetes, máscaras, protetor facial e botas sete léguas só serão enquadrados como insumos,
caso eles decorram de imposição legal.
Nota-se que a Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades de
fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas
e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, criação de suínos,
fabricação de alimentos para animais, abate de aves, produção de pintos de um dia, produção de
ovos, preparação de leite, entre outros. No Recurso Voluntário, a empresa fez referência às NR 06
e 08. Analisando tais normas, é possível encontrar as seguintes imposições legais:
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
9
NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA
A.1 - Capacete:
a) capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio;
b) capacete para proteção contra choques elétricos; e
c) capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos.
(...)
B - EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE
(...)
B.2 - Protetor facial:
a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes;
b) protetor facial para proteção dos olhos contra luminosidade intensa;
c) protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha;
d) protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta; e
e) protetor facial para proteção da face contra agentes térmicos.
B.3 - Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de
partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade
intensa.
G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Calçado:
a) calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;
b) calçado para proteção dos pés contra choques elétricos;
c) calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos;
d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes;
e) calçado para proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes;
f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de
operações com utilização de água; e
g) calçado para proteção dos pés e pernas contra agentes químicos.
Além disso, em resposta à diligência fiscal (fls. 2.216-2.217), a contribuinte afirmou
que “os valores de créditos apropriados no trimestre em referência relativo aos materiais de
segurança, tratam-se de itens utilizados pelos empregados dos estabelecimentos industriais”.
Esclareceu ainda que “a determinação dos materiais de segurança (EPI's e uniformes) utilizados
em cada setor industrial, ocorreu com base nas normas de segurança da Secretaria de Segurança e
Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e, regulamentações do Sistema de
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000358/2009-19
10
Inspeção Federal - SIF.” E, por fim, referiu que “as exigências dos órgãos supracitados são
obrigatórias, ou seja, se não houver o cumprimento, não é possível realizar as atividades, estas por
sua vez, estão atreladas diretamente a fabricação dos produtos”.
Diante disso, entendo que assiste razão ao contribuinte com relação a esse tópico
recursal. Logo, deve ser revertida a glosa relacionada às despesas com os seguintes materiais de
segurança: botina, capacetes, máscaras, protetor facial e botas sete léguas, uma vez que tais bens,
por decorrerem de imposição legal, enquadram-se no conceito de insumos.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para sanar
as omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes apenas com relação ao reconhecimento do
direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as despesas com botina,
capacetes, máscaras, protetor facial e botas sete léguas, devendo, com isso, ser revertida a glosa
neste ponto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 4461
DF CARF MF
Original